Tribunal: TJBA
Processo: 8158021-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158021-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELZA DIVINAL RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação cível interposta por parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição da ação, ante a inércia quanto ao recolhimento das custas processuais, mesmo após a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de revisão da decisão interlocutória que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça e a legalidade da sentença que indeferiu a inicial com base na ausência de recolhimento das custas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, a decisão que indefere total ou parcialmente a gratuidade da justiça é impugnável mediante agravo de instrumento, não sendo cabível sua rediscussão por meio de apelação, quando esta não foi tempestivamente interposta.

4. Configurada a preclusão quanto à matéria, não pode a parte, em sede recursal, buscar reabrir debate sobre questão já estabilizada no processo. Ademais, restou incontroversa a inércia da parte diante da intimação para recolhimento das custas com o desconto concedido, atraindo a incidência do art. 290 do CPC.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158021-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NELZA DIVINAL RIBEIRO
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .